Tribunal: TJSP
Processo: 1009740-53.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009740-53.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante TAINÁ
RAFAELA
MENDES,
é
apelado
ROSINEI
MARCOS
DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009740-53.2020.8.26.0037 -Voto no
2
APELAÇÃO 1009740-53.2020.8.26.0037
APELANTE Tainá Rafaela Mendes
APELADO Rosinei Marcos dos Santos
COMARCA Araraquara 1a Vara Cível
VOTO No 39.251
EMENTA
Acidente de trânsito. Ação de
restituição de valores com pedido cumulado de indenização por danos
morais. Procedência desautorizada pelos motivos indicados na
sentença. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação proposta por condutora de veículo automotor danificado
em acidente de trânsito com o fim de compelir o réu, que dirigia um segundo
veículo, a restituir valor por ela pago além do necessário para o conserto do
bem, assim como a indenizar danos morais.
A autora apela e insiste na procedência da ação.
Assim, após ressaltar que impugnou a declaração
do funileiro acostada aos autos, já que era amigo íntimo do apelado, ela
afirma que foi coagida a realizar o reparo da forma que o réu desejava, já
que ameaçada de ser representada criminalmente caso não o fizesse, tendo
por isso concordado em arcar com aquela despesa.
A
recorrente
salienta
que
no Boletim de
Ocorrência constou que o veículo do réu sofreu danos no para-choque
traseiro, único reparo pelo qual ela havia de responder, mas acabou
arcando com o valor pertinente a vários outros consertos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009740-53.2020.8.26.0037 -Voto no
3
A promovente acrescenta que o réu não levou o
carro a uma concessionária para obter orçamento e insistiu em que o
serviço fosse realizado na funilaria de seu amigo, tendo se aproveitado da
situação para obter valor superior ao devido, o que impunha a procedência
da ação para condená-lo à devolução do valor pertinente aos danos a que
ela não dera causa, assim como ao pagamento de indenização pelo dano
moral advindo da coação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
As informações presentes nos autos, em especial
as mensagens trocadas pelas partes por meio de aplicativo, impediam
abonar a alegação veiculada na petição inicial, no sentido de que a autora
foi coagida pelo réu a pagar por reparos que não tinham relação com os
danos decorrentes do acidente de trânsito por ela causado.
Com efeito, o teor das conversas permitia
concluir, sim, que a autora não só se dispôs a arcar com o conserto como
que ainda indicou pessoa de sua confiança para acompanhar o réu à oficina
escolhida para realizar os reparos, o que evidentemente ocorreu para que
ela pudesse confirmar os danos efetivamente causados pelo acidente e o
valor que seria necessário para saná-los.
Note-se que a notícia de que o réu exigiu fosse o
conserto realizado por oficina que ele já conhecia em nada alterava aquela
constatação, já que como é mesmo comum que em tais situações os
reparos sejam feitos em oficina de confiança, como no caso se deu com a
aquiescência da autora.
Pois se a autora autorizou os reparos daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009740-53.2020.8.26.0037 -Voto no
4
modo identificados e orçados, não podia agora alegar que eles inexigíveis e
que só os pagara por ter sido coagida.
Bem
por
isso
não
apresentava
relevo
a
circunstância de no Boletim de Ocorrência ter constado que os danos
causados pela colisão se situaram no para-choque traseiro do veículo, já
que isso não desmerecia o fato de em exame mais detalhado na oficina
outros danos terem sido identificados.
Evidente, ainda, que a circunstância de o
demandado ter feito alusão à propositura de ação contra a autora caso ela
se negasse a proceder à reparação dos danos não retratava coação, já que
era direito dele se valer da via judicial para aquele fim.
Não se cuidava, pois, de ameaça de mal injusto,
não tendo destarte maculado a vontade expressada pela autora, nada
importando a alegação de ser ela imatura.
Tais
questões
foram
bem
enfrentadas
na
sentença, como dá conta a seguinte passagem:
“Segundo revela a prova documental acostada
aos autos, a autora concordou em assumir o pagamento do valor indicado
pelo requerido, inclusive aceitando que o conserto fosse realizado na oficina
por ele indicada, o que não poderia deixar de ser.
A inequívoca concordância da requerente, que
efetuou o pagamento, não permite dúvida a respeito da assunção da
extensão dos danos.
Trata-se de ato jurídico perfeito, que admite
anulação apenas quando presentes alguma das hipóteses de vício. Mas,
qual o vício a inquinar de nulidade o referido ato? A alegada ameaça sofrida
pela autora, à evidência não constitui coação alguma, porquanto ao se
referir ao aforamento de ação judicial buscando a reparação devida o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009740-53.2020.8.26.0037 -Voto no
5
nada mais fez do que dizer que em caso de não pagamento, exerceria seu
direito constitucional de ação. Ora, o que mais poderia dizer? O que se tem
é a existência de autêntica transação extrajudicial, que se sobrepõe a
qualquer discussão anterior porventura existente. Tem inteira incidência a
lição pertinente aos vícios de vontade explicitada por Vicente Ráo: “Por
serem anuláveis e não nulos, os atos, nos quais a vontade da parte padece
os mencionados vícios, podem ser ratificados, retroagindo a ratificação à
data do ato (Código Civil, art. 148). Expressa mediante ato confirmatório que
reproduza a substância da obrigação e contenha a declaração da vontade
de ratificá-la, ou tácita, em sendo a obrigação cumprida em parte pelo
devedor ciente do vício (arts. 149 e 150), a ratificação sempre importa
renúncia das ações, ou exceções, de que o devedor dispunha para anular o
ato: “o que uma vez se aprova não se deve depois reprovar”, reza o velho
brocardo que Clóvis lembra e cita em nota ao art. 151 do Código Civil.
Ratificando expressa ou tacitamente o ato, as partes, pois, declaram ou
manifestam sua vontade de aceitar como válido o conteúdo do ato, pondo
fim ao conflito e reconhecendo, destarte, a eficácia da declaração tal qual
foi, de início, produzida.” (“in” Ato Jurídico, Ed. RT, 3a edi; pág. 240)
(destaquei)
Não se pode perder de vista, ainda, que as
mensagens trocadas entre as partes via aplicativo WhatsApp demonstram
que a autora realmente foi até a oficina se inteirar do conserto (fls. 66/71),
presumindo-se tenha discutido a extensão dos reparos, aliás, em
consonância com a declaração firmada pelo funileiro (fls.79).
Por derradeiro, a conclusão em torno da
regularidade do pagamento, automaticamente afasta o pleito de indenização
por danos morais”.
Razão não há, pois, para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença, constatação em nada abalada pela abstrata alusão
da recorrente a dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009740-53.2020.8.26.0037 -Voto no
6
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação da autora em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator